Tribunal: STF
Processo: ARE 1486140
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Consectários legais. Matéria de ordem pública. Juros moratórios. 6% ao ano, a contar do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito. Correção monetária. Tema nº 810/STF e nº 905/STJ. IPCA-E. Incidência da taxa SELIC a partir da EC 113/2, que engloba juros de mora e correção monetária (art. 3º da EC 113/21). Juros compensatórios de 6% ao ano, na forma do artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI nº 2.332/DF. Decisão parcialmente reformada.”  



    No apelo extremo, alega-se violação dos artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Sustenta que a decisão recorrida, ao afastar a aplicação da taxa SELIC quanto aos juros compensatórios violou as disposições constitucionais.



    Argumenta ser necessário realizar uma correta interpretação dos artigos violados, uma vez que “impactará as contas públicas de todos os entes federativos a partir das dívidas decorrentes de condenações judiciais de TODAS as Fazendas Públicas, União, Estados e Municípios e seus respectivos precatórios”.



    Aduz que “[e]m razão de a taxa SELIC trazer em si a correção monetária e os juros incidentes nos títulos públicos, a Emenda Constitucional 113/2021 bem determinou que ela deva ser aplicada ‘para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e compensação da mora’. Decidir de forma contrária, viola essa mens legisda emenda constitucional pois implica, de forma absurda, na incidência cumulativa de juros, distorcendo economicamente o valor das condenações dos entes públicos e lesando gravemente o erário”.



    Instado a manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DE VALORES NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/202. PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 que prevê a taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. O acórdão da referida ADIs nºs 7.047/DF ficou assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 1. A Constituição Federal não disciplina questões relativas à votação remota de parlamentares; momento da apresentação de emendas ao projeto; cisão e aglutinação de projetos; e tramitação do projeto por comissões temáticas antes da apreciação pelo Plenário de cada Casa do Congresso Nacional. 2. As normas regimentais das Casas do Congresso Nacional não constituem parâmetro de validade nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, na medida em que versam matéria interna corporis resguardadas pela cláusula da separação de poderes. Nesse sentido: ADPF 832, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023; ADI 5693, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2022; ADI 6696, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/12/2021; ADI 2038, Plenário, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 25/2/2000; e ADI 6986, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/5/2022. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de judicial review do mérito das emendas constitucionais sempre que estas colidam com o core constitucional do texto originário de 1988. (ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/1993, DJ 18/03/1994, e ADIs 4357 e 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Redator p/ acórdão o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, DJe 26/09/2014). 4. O direito é reflexo do tempo em que editado e em matéria constitucional, o texto posto na lei fundamental, tanto de maneira originária quanto em sede de revisão, decorre do espírito da época em que produzido. 5. A legitimidade de determinada disposição precisa ser realizada em contexto com o ambiente em que elaborada bem como apreciada em cotejo com os efeitos que a norma é capaz de produzir. 6. A modelagem do tempo não é estranha aos juízos competentes para declarar a inconstitucionalidade de determinada norma mercê da modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade atribuída à jurisdição constitucional, a partir de preceitos de segurança jurídica. A possibilidade é representativa do domínio sobre o fator tempo que o exercício da interpretação constitucional é capaz de promover, conforme se observa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no reconhecimento de uma norma “ainda” constitucional. (RE 147776, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 19/06/1998). 7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos “momentos constitucionais“, desenvolvida por Bruce Ackerman. 8. O judicial review é parte do processo de emendas à Constituição. Toda democracia liberal funcional depende de uma variedade de técnicas para introduzir flexibilidade no quadro constitucional. 9. A principal modificação promovida pela Emenda Constitucional 113 refere-se à possibilidade de abertura de crédito extraordinário para eventual aumento no exercício de 2021 do limite do teto de gastos aprovado pela Emenda Constitucional 95/2016, com o objetivo de financiar medidas para combate à COVID-19. 10. A abertura de créditos adicionais no orçamento é classificada pelo artigo 41 da Lei 4.320/64 como créditos suplementares, especiais e extraordinários; por sua vez, a Constituição Federal estabelece as características do crédito extraordinário no artigo 167, § 3º. 11. In casu, por um lado foram ameaçadas regras de accountability e responsabilidade fiscal que constam da Constituição orçamentária; de outro, os recursos financeiros eventualmente captados com os referidos créditos extraordinários tiveram destinação para ações sociais e de saúde em momento em que o orçamento público viveu situação delicada decorrente de uma pandemia de proporções mundiais. 12. A escolha da melhor opção a ser tomada pelo administrador público na implementação de políticas públicas não é papel da jurisdição constitucional, a fortiori o encaminhamento a efeito pelo Poder Executivo àquele momento contou com a legitimação do Parlamento por meio da aprovação das emenda constitucional ora impugnada. 13. Compete ao Poder Judiciário dizer se a opção escolhida é válida ou não em cotejo ao regramento constitucional vigente. 14. A medida adotada pelo Congresso, por meio de emenda à Constituição, representou uma opção política dotada de legitimidade no momento em que realizada. 15. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em julgados recentes a legitimidade de medidas concretizadas pelo poder público para atendimento de demandas exigidas pela população para o combate aos efeitos do coronavírus. (ADI 6357 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/05/2020, DJe 20/11/2020, e ADI 6970, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgada em 16/08/2022, DJe 29/08/2022). 16. A opção do constituinte derivado, in casu, privilegiou cláusulas constitucionais estabelecidas, especialmente, nos arts. 1º, III, 3º, 5º caput, 6º, 194, caput, 196, bem como o inciso VI do art. 203. 17. A redação do art. 100, § 9º, da CRFB, estabelecida pela Emenda 113/2021, apesar de sensivelmente diferente daquela declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4425 e 4357, contém a mesma essência e não se coaduna com o texto constitucional. 18. A compensação requerida pelo titular do precatório nas situações descritas no § 11 do mesmo artigo 100 somente mantém sua legitimidade após a exclusão do subteto para pagamento dos requisitórios se afastada a expressão que determina sua auto aplicabilidade à União. 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento. 27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento. 28. A disposição incluída no § 5º do art. 101 do ADCT pela EC 113/21 possibilitou a contratação do empréstimo referido no § 2º, III, do dispositivo (qual seja, sem quaisquer limitações fiscais) “exclusivamente” para a modalidade de pagamento de precatórios por meio de acordo direto com o credor, modalidade na qual o titular do crédito se obriga a aceitar um deságio de 40% do valor de seu precatório. 29. A contrario senso, para todas as outras formas de quitação não é possível a contratação específica daquela modalidade de empréstimo. Torna-se possível que sobejem recursos para o pagamento de precatórios sob a forma de acordo com deságio e falte dinheiro para a quitação de débitos na modalidade usual, qual seja, em espécie pela ordem cronológica de apresentação e em respeito às preferências constitucionais. Como asseverado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (fls. 79): “É como se o Estado dissesse ao credor que, para pagamento com deságio de 40%, há dinheiro disponível, mas não há para pagamento integral”. Ao privilegiar determinada modalidade de quitação de dívida, o art. 101, § 5º, do ADCT prejudica todas as outras opções, inclusive aquela que ontologicamente decorre do regime de precatórios que é o pagamento em dinheiro na ordem de antiguidade da dívida e respeitadas as preferências constitucionais. 30. Ação Direta conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5º, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1º da EC 113/21 e dar interpretação conforme a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão ’com auto aplicabilidade para a União’” (Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/23).



    Cabe registrar, por oportuno, que a Primeira Turma da Corte, no julgamento do RE nº 1.437.482/PB-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/09/2023, deu provimento ao agravo regimental para, ao cabo, dar provimento ao recurso extraordinário “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’”.



    O aresto em questão porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE nº 1.437.482/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/23). 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’. 3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de contribuição previdenciária sobre abono recebido por servidor público municipal com base na Lei Municipal nº 3.396/2008 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.462.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/04/2024 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.462.615/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/02/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência da taxa Selic como índice único para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora a partir de 9/12/2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente